Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009585-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (AGRAVANTE), ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ - CPF: 771.066.871-20 (AGRAVADO), SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de a requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009585-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOACI PROFETA DA CRUZ

AGRAVADO(S):

ZILCLÉIA CARMO SILVA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOACI PROFETA DA CRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.

1001014-21.2019.8.11.0077,

ajuizados por
ZILCLÉIA CARMO SILVA DA CRUZ
, deferiu a liminar de reintegração de posse em seu favor.

Em suas razões recursais, o agravante alega que nos autos de origem foi realizada audiência de justificação sem a sua participação, uma vez que não foi citado/intimado para o referido ato.

Ressalta que naquela oportunidade, o juízo
a quo
entendeu pelo deferimento da medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, relativa a integralidade do Sítio Cascavel, com área de 32 hectares, no Projeto de Assentamento São Pedro/Cambará, autorizando, se fosse necessário, o arrombamento e requisição de força policial para o cumprimento da diligência.

Afirma que no ato judicial a agravada foi advertida para se abster de demolir quaisquer benfeitorias já realizadas no imóvel até o trânsito em julgado da ação, além de outras determinações, tais como a citação da parte ré (ora agravante).

Lembra que na audiência de justificação estavam presentes, além do magistrado, somente a Sra. Zilcleia e seu advogado.

Discorre que
“no dia 30/03/2020, pessoas agindo no interesse da agravada estiveram no local onde o Sr. Joaci, seu filho Joedson e sua Nora estavam instalados, e efetuaram disparos de arma de fogo contra eles, o que levou o agravante e família fugirem para o mato, os meliantes queimaram o barraco e bens da família, tudo antes do Sr. Joaci ser intimado da decisão liminar”
(sic).

Anota que registrou Boletim de Ocorrência para apuração do crime e, mesmo tendo saído do imóvel por força da violência e, também, devido a liminar judicial, ainda vem sofrendo ameaças contra sua integridade física, perpetrados, em tese, pelas pessoas que o expulsaram do sítio.

Entende que a audiência de justificação deveria ter sido realizada após a sua citação/intimação válida, sob pena de afronta ao art. 562 do CPC e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, destaca que há inconsistências nos documentos apresentados pela agravada para comprovar suposta posse legítima da área objeto do litígio.

Por outro lado, explica que criou a recorrida desde que esta contava com 03 (três) anos de idade, pois foi a época que passou a conviver com a genitora dela e, por boa-fé, deixou a agravada e o amásio (Mário Márcio de Oliveira) morarem no sítio.

Assevera que acabou sendo preso em 03/05/2010 e solto apenas em 12/11/2010 e nesse período a agravada e seu amásio (Mário) ficaram cuidando do sítio em discussão com anuência do agravante. No entanto, quando saiu da cadeia e retornou tomou conhecimento do esbulho perpetrado pela agravada, eis que a mesma afirmou que somente sairia do sítio com ordem judicial, se negando a entregar a posse legítima ao agravante, e desde então existe essa situação.

Com base nos pressupostos legais, requer seja provido o presente recurso para que seja reintegrado da posse do imóvel Sítio Cascavel – PA SÃO PEDRO/CAMBARA, determinando que a agravada e seu companheiro sejam retirados do imóvel, determinando-se, ainda, a realização de nova audiência de justificação com a devida citação/intimação para o referido ato judicial (id. 41063992).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 25/05/2020, por esta Relatoria (id. 46764474).

A agravada apresentou contraminuta (id. 46841995).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Leonir Colombo
, deixa de opinar por ausência de interesse público (id. 47080990).

A assistência judiciária foi deferida em favor do agravante nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que, após a audiência de justificação prévia, deferiu a concessão da tutela provisória de reintegração de posse em favor da agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Considerando que o réu não foi citado/intimado para comparecer à presente ação, deixo de ouvir testemunhas, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Reanalisando as provas até agora produzidas em ambos os processos e os documentos apresentados nesta audiência, verifico a plausibilidade do direito da autora. Isso porque embora o réu afirme que adquiriu a área em 1995, há veementes indícios de que não exercia de fato a posse sobre o imóvel, tanto que a área foi apossada pelo INCRA, que nela criou um Projeto de Assentamento e distribuiu lotes entre os assentados, dentre eles a autora.

Nesse contexto, numa análise perfunctória do direito, verifica-se que a parte autora Zilcléia Carmo Silva da Cruz aparentemente detém a melhor posse sobre a área, razão pela qual, tratando-se de esbulho novo, de menos de ano e dia, deve ser deferida a liminar para reintegração de posse.

Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse para reintegrar a autora Zilcleia Carmo Silva da Cruz na posse da integralidade do imóvel rural denominado Sítio Cascavel, com área de 32 hectares, no Projeto de Assentamento São Pedro/Cambará.

(...)”

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

A prova documental apresentada nos autos demonstra ser a autora, ora agravada, a legítima possuidora do terreno objeto de litígio, haja vista que o INCRA criou um Projeto de Assentamento e distribuiu lotes entre os assentados, dentre eles a aqui recorrida, consoante certidão datada de 09/12/2019, oriunda do Processo Administrativo/INCRA/n°54000.163206/19-97 (Id 27613497 – Pág. 1 – autos de origem). Disso resulta não haver dúvida quanto à posse exercida pela agravada no imóvel objeto do litígio.

Por outro lado, cumpre dizer que não houve violação do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da ausência de citação do ora agravante para o
comparecimento à audiência de justificação prévia, uma vez que o juízo
a quo
, constatando isso,
deixou de ouvir testemunhas e fundamentou sua decisão nos documentos até então apresentados.

Ademais, o Boletim de Ocorrência juntado ao Id 27613507 dos autos de 1o grau, que além de comprovar o esbulho cometido pelo recorrente, nos leva à inferência lógica de que o imóvel
sub judice
estava sendo ocupado pela agravada de forma mansa e pacífica, no mínimo,
desde março de 2009
, consoante se infere da fatura de energia elétrica emitidos em seu nome (Id 27613497 – Pág. 2 – autos 1o grau).

Diante desse cenário, verifico que, ao menos por ora, os requisitos necessários à tutela possessória encontram-se presentes no caso concreto, de modo que estou que agiu com acerto a decisão agravada, já que as questões levantadas pelo agravante, as quais se encontram atreladas, em suma, a violação de contraditório e ampla defesa, não possui o condão de alterar o resultado até então lhe desfavorável.

Assim, entendo que a autora, ora agravada, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, como bem entendeu a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.
”
(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia.
Tratando-se de comodato,
uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.
”
(N.U 1017694-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior. O Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência . Numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.
”
(N.U 1011174-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020